Tribunal: STF
Processo: RE 1579590
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luiz Carlos dos Santos, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MILITAR. PENSÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 7,5% SOBRE OS PROVENTOS DA INATIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA ATÉ O TETO DO BENEFÍCIO DO RGPS. INTERPRETAÇÃO INTEGRATIVA DO ART. 40, § 8º, DA CF/88. INVIABILIDADE. PRECEDENTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 160. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. A questão posta versa sobre o direito do autor à inexigilibilidade da contribuição previdenciária de 7,5% (sete e meio por cento) incidente sobre os proventos da inatividade, em relação ao montante recebido até o teto de benefício do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, bem como a restituição dos valores pagos a maior. 



    2. Por ocasião do julgamento do RE 596.701/MG, nos autos sob o rito especial de repercussão geral (Tema 160), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República’. 



    3. Não se estende aos militares o disposto no § 18 do art. 40 da CF, com redação dada pela EC 41/2003, eis que se trata de regime diverso e específico em relação ao regime dos servidores civis, sendo de rigor a manutenção da sentença (ApCiv 0009044-76.2013.4.01.3701, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 25/08/2021). 



    4. Caso em que, enquadrando-se a situação dos autos na questão paradigmática exposta, e estando a pretensão em descompasso com a inteligência ali apresentada, não deve ser acolhida a pretensão do apelante.



    5. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº 0030645-37.2014.4.01.3400, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Des. Marcelo Albernaz, j. 30.4.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 40, §18, 149, 150, II, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Oportunamente, transcrevo o voto condutor do acórdão recorrido: 



    “A questão posta versa sobre a não incidência da contribuição previdenciária de 7,5% (sete e meio por cento) sobre o montante recebido até o teto do RGPS, e, por consequência, o direito do apelante à repetição de indébito referente às supostas importâncias cobradas indevidamente a título de contribuição de pensão militar desde o advento da EC 41/08.



    É cediço que os militares não se vinculam ao Regime de Previdência Social, aplicado aos servidores públicos civis, possuindo previdência própria, de forma que permanecem em vigência as leis especiais que regem a matéria, tais como a Lei nº 6.880/1980 e a ora questionada Lei 3.765/60, que dispõe, de forma absolutamente diferenciada, sobre as pensões militares.



    Com o advento das MPs 2.131/2000 e 2.215/2001, alterando a redação do art. 3º da Lei 3.765/60, houve majoração de alíquota recolhida pelos militares, in verbis: ‘Art. 3º-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade. Parágrafo único. A alíquota de contribuição para a pensão militar é de sete e meio por cento.’



    A contribuição do militar de 7,5%, estabelecida pelo art. 3º-A, da Lei nº3.765, de 04/05/60, é apenas para fazer face à pensão militar, destinada a seus beneficiários. ‘Diferentemente dos servidores públicos civis aposentados e seus pensionistas, que passaram a contribuir para o regime previdenciário somente após o advento da EC 41/2003, o militar nunca contribuiu para a sua aposentadoria, pois não existe esta previsão legal. O militar passa à inatividade remunerada por tempo de serviço ou decorrente de incapacidade física, independentemente de contribuição e continua contribuindo para a pensão militar.’ (ApCiv 0009044-76.2013.4.01.3701, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 25/08/2021).



    O Supremo Tribunal Federal, na sessão de 10.4.2020 a 17.4.2020, por maioria, apreciando o Tema 160 da repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário para assentar a constitucionalidade do art. 3º, I, ‘a’, e do art. 4º, § 1º, I, ambos da Lei 10.366/90 do Estado de Minas Gerais, reformar o acórdão recorrido e afirmar a exigibilidade de contribuições sobre proventos dos militares inativos no período compreendido entre as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.



    Por ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’



    A jurisprudência deste Tribunal Regional segue a mesma linha de entendimento, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    [...]



    Assim, as modificações implementadas no regime de previdência social dos servidores públicos civis pela Emenda Constitucional nº. 41/2008, entre as quais a inclusão do parágrafo 18 no artigo 40 da CRFB/1988, em nada alteraram a sistemática de incidência da contribuição para a pensão militar paga pelos militares inativos.



    Nesse contexto, entendo que a sentença foi precisa quanto ao não acolhimento das teses apresentadas pelo autor, não havendo novos argumentos ou fatos que justifiquem a alteração do entendimento esposado naquela oportunidade.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação. Honorários advocatícios majorados na fase recursal em 1% (um por cento) sobre a mesma base de cálculo definida na sentença, além do percentual já fixado pelo Juízo de origem (art. 85, §11, CPC), ressalvando que a sua exigibilidade fica suspensa, conforme previsão do art. 98, §3º, do CPC.



    É como voto.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” (Tema 160/RG), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR APOSENTADO. IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na adequação do entendimento adotado na origem em relação aos precedentes desta Suprema Corte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se possível a extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares. III. Razões de decidir 3. Ao julgamento do Tema 160, foi fixada a seguinte tese: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 4. O Tribunal de origem, ao julgar o caso, não se distanciou da mencionada linha jurisprudencial, a acarretar a negativa de provimento do recurso. 5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.384.995-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente